Tribunal: TJDFT
Processo: 0736953-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0736953-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL APELADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O A parte autora COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB apresentou petição de acordo extrajudicial, requerendo a homologação da transação entabulada entre as partes (ID 32012382). Na decisão de ID 32111229, além de não ter conhecido do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela autora, determinei à ré-apelante P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL que se manifestasse quanto ao pedido homologatório efetuado pela parte adversa (o qual seria, em princípio, de interesse comum). Determinei também que a ré se manifestasse quanto à manutenção do interesse recursal, haja vista que apelou objetivando a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, matéria que, em princípio, não consta do acordo juntado pela parte autora no ID 32012382. Por último, salientei a existência de cláusula escrita à mão, no acordo juntado, por meio da qual estabelece a forma de pagamento como sendo mediante depósito em conta bancária indicada nos autos, mas cuja informação não foi carreada no instrumento. A ré-apelante P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL se manifestou nas petições de IDs 32392128 e 33104156, ocasiões em que indicou a conta bancária em nome da autora em que estão sendo feitos os pagamentos, e informou o desinteresse recursal, na hipótese de haver a homologação do acordo juntado pela autora. A autora-apelante deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme noticia a certidão de ID 33184619. Brevemente relatados, decido. Observe-se que é obrigação de todos os operadores do Direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, tentar a conciliação dos interesses em conflito. Assim, como as partes demonstraram nítido interesse na extinção da demanda, tendo efetivamente transigido quanto ao objeto do presente processo, deve ser homologada a transação. Destaco que o silêncio da autora-apelante não prejudica a homologação do presente acordo, haja vista que quem peticionou e juntou o próprio acordo foi a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB, além do que a parte ré-apelante providenciou a informação da conta bancária para a realização dos pagamento, e também salientou que tem interesse na homologação da transação. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, a fim de que surta os efeitos legais. Sem honorários, visto que também não foram fixados na origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 9 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator